Tribunal: TJPA
Processo: 0800972-55.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800972-55.2021.8.14.0059

APELANTE: ADEILSON NERY GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NULIDADE ABSOLUTA. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O réu foi condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas, tendo o magistrado fundamentado a decisão exclusivamente no laudo de constatação provisório e em provas testemunhais, reconhecendo expressamente a inexistência do laudo toxicológico definitivo nos autos no momento da sentença.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória por ausência de prova inequívoca da materialidade delitiva, argumentando que o tráfico de drogas é um delito que deixa vestígios, exigindo obrigatoriamente o exame de corpo de delito técnico, nos termos dos artigos 158 e 564, III, "b", do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

O laudo toxicológico definitivo é, via de regra, imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico, sob pena de nulidade por ausência de exame de corpo de delito.

Embora o laudo preliminar possa suprir tal ausência em situações excepcionalíssimas, ele deve apresentar o mesmo rigor e certeza do definitivo, o que não se verifica quando a condenação ocorre em precariedade instrutória.

A juntada do laudo definitivo após a prolação da sentença não convalida o vício, uma vez que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre a prova técnica essencial. A inércia estatal na produção da prova técnica em tempo oportuno configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver o réu Adeilson Nery Gonçalves da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas da materialidade.

Tese:
A ausência de laudo toxicológico definitivo até a prolação da sentença impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, e sua juntada tardia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando na absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes:
Artigos 33, caput, e 58, § 2º da Lei nº 11.343/2006; Artigos 158 e 564, III, "b", do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no REsp: 2033058 MG; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08038935720238140013; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004287-42.2016.8.14.0046; TJ-GO 0159929-64.2017.8.09.0158; TJ-MG - APR: 10231130029227001.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0800972-55.2021.8.14.0059

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: ADEILSON NERY GONÇALVES

REPRESENTANTE: IASMIM RAINNER PEREIRA GALHARDO (ADVOGADO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

ADEILSON NERY GONÇALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a peça acusatória, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 16:00, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando que o acusado estaria comercializando entorpecentes em uma kitnet no bairro da Macaxeira, em Soure/PA, e que possuía uma arma de fogo.

Ao chegarem no local e baterem à porta, os policiais avistaram o momento em que Adeilson jogou uma sacola pela janela dos fundos. Na sacola, foi encontrada uma pedra de substância semelhante a Oxi e 06 petecas de substância semelhante à cocaína. Após autorização para entrada no imóvel, as buscas revelaram, em cima de um armário, mais 31 petecas de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão, a quantia de R$ 95,25, celulares e materiais para embalagem de drogas. Nenhuma arma de fogo foi encontrada.

O Ministério Público denunciou o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

A denúncia foi recebida no dia
09 de fevereiro de 2022.

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 18 de fevereiro de 2022, foram ouvidos os policiais militares (condutor e testemunhas) e a companheira do acusado (ouvida como informante). O réu, por sua vez, preferiu permanecer em silêncio durante seu interrogatório.

O magistrado julgou procedente a denúncia condenando o acusado à pena de
6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, mais 676 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa interpôs Recurso de Apelação em maio de 2024, alegando nulidade por ausência do laudo definitivo, insuficiência probatória e ilegalidade na invasão de domicílio.

Em contrapartida, nas contrarrazões apresentadas em junho de 2024, o Ministério Público em 2ª instância manifestou-se pela manutenção da condenação, informando inclusive a juntada posterior do Laudo de Perícia Definitivo nº 2022.01.001177-QUI, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha e cocaína).

Em segunda instância, o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, datado de
21 de fevereiro de 2025
, também opinou pelo conhecimento e fosse negado provimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO:
DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

A defesa suscita a
nulidade da sentença
condenatória, argumentando que a ausência do laudo toxicológico definitivo no momento da prolação da decisão impede a comprovação inequívoca da materialidade delitiva, violando o disposto no art. 564, III, "b", do Código de Processo Penal.

Como cediço, o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é infração penal que deixa vestígios (
delito não transeunte
), sendo indispensável, para a prolação de um édito condenatório, a prova técnica da natureza entorpecente da substância apreendida, conforme exigência do art. 158 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito em 18 de abril de 2023, expressamente reconheceu a
inexistência do laudo definitivo
nos autos, fundamentando a condenação exclusivamente no laudo de constatação provisório e em provas testemunhais.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico, sob pena de nulidade absoluta por ausência de exame de corpo de delito.

Embora se admita, em situações excepcionalíssimas, o suprimento por laudo preliminar, tal exceção exige que este tenha sido elaborado com o mesmo rigor e certeza do definitivo, o que não se coaduna com a cautela necessária no processo penal quando se trata da liberdade do indivíduo.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINTIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em relação a legitimidade recursal, destaco que a interposição do agravo regimental pelo Ministério Público Federal não poderá limitar o direito reconhecido aos Ministérios Públicos estaduais (e do Distrito Federal) de se esgotarem as instâncias extraordinárias (lato sensu). Isso porque o Ministério Público Federal não é confundido com o Parquet estadual ou distrital, e, portanto, a aplicação do princípio da unirrecorribilidade não está amparada na hipótese. Além disso, a pronta iniciativa de um dos Ministérios Públicos, que consiste na protocolização de um recurso perante o STJ (Edcl, AgRg, entre outros), não deve ser usada para impedir o papel desempenhado pelo segundo agravante, seja na condição de parte ou de fiscal da ordem jurídica. II - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. III - Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo. IV - In casu, o acórdão do Tribunal a quo destacou que a única técnica utilizada foi uma análise macroscópica da amostra, não se apresentando suficiente para atestar de forma inconteste a materialidade delitiva. Assim, mostra-se irrepreensível a conclusão da Corte local que absolveu a agravada pela prática do crime de tráfico de drogas. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2033058 MG 2022/0326788-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Esse tema já foi enfrentado pela 3.ª Turma deste Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, neste sentido:

EMENTA: “EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VIABILIDADE. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO E ASSINADO POR PERITO AD HOC. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE GRAU DE CERTEZA DEFINITIVO, DEVENDO SER ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.” I. Caso em Exame: Os Recorrentes Antônio Gabriel de Oliveira Dias, João Victor dos Santos Nascimento e son">Wires Thaissa Ribeiro Oliveira, foram condenados em primeira instância por tráfico de drogas, com pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. II . Questão em discussão: A defesa argumentou pela diminuição da pena por tráfico privilegiado em grau máximo, aplicação de atenuantes, isenção da pena de multa, aplicação da detração penal, além do direito de recorrer em liberdade. O ponto central do recurso foi a ausência do laudo toxicológico definitivo, com a apresentação de laudo provisório assinado por policiais civis, o que não comprovaria a materialidade do delito. III. Razões de decidir: O Tribunal decidiu pela absolvição dos réus, fundamentando que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. O laudo provisório, no caso, foi considerado insuficiente por ter sido elaborado por investigadores designados como peritos ad hoc, e não por peritos oficiais, não garantindo a mesma certeza do laudo definitivo. A ausência do laudo definitivo implica absolvição por falta de provas da materialidade, conforme jurisprudência do STJ. A prova testemunhal ou confissão dos acusados não suprem a ausência do laudo toxicológico. A decisão cita diversos julgados do STJ que reforçam este entendimento, incluindo os EREsp n . 1.544.057, AgRg no REsp 1710211/PR, AgRg no AREsp 1469051/TO, AREsp 1206453 AL, AREsp 596369 ES, e HC 686312 MS. IV. Dispositivo e tese: O Tribunal deu provimento ao recurso de apelação para absolver Antônio Gabriel de Oliveira Dias, João Victor dos Santos Nascimento e son">Wires Thaissa Ribeiro Oliveira da acusação de tráfico de drogas. A tese adotada foi a de que a ausência do laudo toxicológico definitivo, quando não suprida por laudo provisório com equivalência em certeza e emitido por perito oficial, leva à absolvição por insuficiência de provas da materialidade do delito.”

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08038935720238140013 25295382, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Destaque-se que, ainda que juntado laudo toxicológico definitivo após prolação da sentença de mérito, esta não deve ser convalidada com a juntada a posteriori, uma vez que não foi produzido o contraditório e a ampla defesa. Assim:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECUSO DA ACUSAÇÃO. JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LAUDO PROVISÓRIO NÃO CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL E SEM DEMONSTRAÇÃO DE TER SIDO ELABORADO EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUS&Otilde;ES EQUIVALENTES AO DEFINITIVO. ILICITUDE DA PROVA VERIFICADA DE OFÍCIO. BUSCA PESSOAL EM DESACORDO COM OS DITAMES LEGAIS E BASEADA SOMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sem a realização de investigação prévia, com campanas no local para observação de movimentação suspeita, que indicasse a necessidade de busca pessoal, sem fundada suspeita e somente baseado em denúncia anônima, não pode haver a medida invasiva, sendo ilícita a prova. 2. O Laudo definitivo acostado aos autos após a sentença, sem prévio contraditório e sendo o laudo provisório realizado sem peritos oficiais e sem demonstração de que passou pelos mesmos procedimentos da perícia definitiva, ensejam ausência de materialidade do crime . 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004287-42.2016.8 .14.0046, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO FATO. LAUDO TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO. 1 - A ausência de laudo pericial definitivo ou sua juntada tardia, após a prolação da sentença e apresentação das razões recursais defensivas, enseja a absolvição por incomprovada materialidade delitiva. Recurso conhecido. De ofício, absolvição. (TJ-GO 0159929-64.2017.8.09 .0158, Relator.: DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/05/2022)

1. A ausência de laudo toxicológico definitivo até a sentença impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, resultando na absolvição do acusado, conforme art. 58, § 2º da Lei 11.343/06. 2. A juntada do laudo toxicológico definitivo após a sentença condenatória constitui nulidade absoluta, pois impede a manifestação das partes sobre a prova, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência do STJ. 3. A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ocorre quando o laudo toxicológico definitivo é juntado após a sentença, sem oportunidade de manifestação das partes, resultando na nulidade do processo, conforme precedentes do STJ.(TJ-MG - APR: 10231130029227001 MG, Relator.: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019)

É relevante notar que o próprio
Ministério Público de 1º Grau
, em suas alegações finais, requereu a
absolvição do réu
, argumentando que "a materialidade do crime carece de elementos probatórios, uma vez que não foi anexado aos autos o laudo de constatação da droga (definitivo)" e que "o Estado falha" ao não produzir a prova técnica necessária no tempo oportuno.

A juntada posterior do Laudo de Perícia Definitivo nº 2022.01.001177-QUI, ocorrida somente em
junho de 2024
(mais de um ano após a sentença), por iniciativa do Ministério Público em segunda instância, não tem o condão de convalidar o vício de uma sentença proferida em evidente precariedade instrutória.

A materialidade deve estar provada
antes
do julgamento, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre a principal prova do crime.

Portanto, a condenação baseada apenas em laudo provisório, quando o definitivo era perfeitamente possível de ser produzido e não constava dos autos por inércia estatal, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela defesa, para reformar a sentença condenatória e
ABSOLVER o réu ADEILSON NERY GONÇALVES
da imputação referente ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Determino a imediata
expedição de alvará de soltura
em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso, bem como o cancelamento de eventual mandado de prisão preventiva expedido na sentença.

Comunique-se ao juízo de origem para as providências de praxe.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/05/2026